Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA. ENDEREÇOS INDICADOS. DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO.

1. O Código de Processo Civil, em seu art 6°, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação não só na busca da razoável duração do processo, mas também de sua efetividade.

2. Não se pode condicionar a prestação jurisdicional ao cumprimento, pelo credor, de obrigação não constante de lei.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.